Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-55.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003025-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Previstos na Legislação Extravagante]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS SOUSA SANTOS - CPF: 077.947.711-10 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS SOUSA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, mostra-se, ainda, prematura a progressão, tendo em conta a alta censurabilidade do ato infracional praticado, associado aos conflitos com outros internos e o período de internação, assim como considerando que a manutenção da medida socioeducativa aplicada faz parte do processo educativo do jovem, para adquirir consciência de que seus atos trazem consequências proporcionais, tanto que vem apresentando enorme evolução em seu comportamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003025-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS SOUSA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
MARCOS SOUSA SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação desde 4.4.2020, em virtude da prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio.

Aduz que embora houvesse parecer favorável da equipe técnica e do Ministério Público, o juízo singular indeferiu a progressão para liberdade assistida, em decisão carente de motivação idônea.

Assim, sustenta a ausência de fundamentação concreta e postula a concessão da ordem, para que o paciente seja progredido à liberdade assistida.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 120053958).

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 120243466.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 123329986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS SOUSA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois apesar de haver um lapso temporal de quase dois anos, aliado ao laudo técnico e manifestação do Ministério Público favoráveis foi indeferido pedido de progressão à liberdade assistida, e por consequência prorrogada por mais 03 (três) meses a medida socioeducativa de internação.

Consta nos autos que o paciente foi apreendido em 31.3.2020, acusado da prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado. Em 2.4.2020 foi decretada a sua internação provisória pelo prazo de 45 dias. Posteriormente, em 14.5.2020, foi-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação, a ser reavaliada a cada seis meses, contudo, em sede recursal, houve parcial reforma da sentença, para determinar a reavaliação da medida socioeducativa a cada três meses.

A despeito do relatório psicossocial (ID. 119065961) apontar enorme evolução no comportamento do paciente dentro da unidade de internação, o Juízo
a quo
, negou a liberdade assistida, consignando que a medida não teria atingido a sua finalidade,
in verbis
:
“ (...)

Trata-se de guia de execução definitiva de medida socioeducativa de internação aplicada em face do adolescente
MARCOS SOUSA SANTOS
, qualificado nos autos, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime de roubo cuja violência resultou em morte.

Compulsando os autos é possível aferir que restou prorrogada a medida de internação imposta ao adolescente, pelo período de 03 (três) meses.

Contudo, sobrevindo nova avaliação psicossocial, a defesa do socioeducando, postulou a progressão da medida para liberdade assistida, sob o fundamento de que possuí o adolescente bom comportamento.

Instado a manifestar-se o Órgão Ministerial opinou pela progressão da medida.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, é sabido que as medidas socioeducativas têm por objetivos a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação, a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais e a desaprovação da conduta infracional.

Um dos fundamentos das medidas socioeducativas é a comunicação da reprovação da conduta ao adolescente, em razão do erro que cometeu. A finalidade é fazê-lo se arrepender ao sentir o peso do reconhecimento da culpa e se reformar para não praticar tal conduta novamente.

Pois bem, feitas as considerações acima cumpre consignar ser imprescindível a obtenção de avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida de internação,
sendo certo que ainda não se observa lapso temporal suficiente para tanto, de modo que a continuidade da medida socioeducativa permitirá que o socioeducando tenha melhores condições de rever os seus atos, respeitar a lei e os direitos das demais pessoas da sociedade.

Tanto o é que, por vezes o adolescente se envolve em atritos com outros adolescente, denotando que não houvera ainda, o amadurecimento que se espera com o decorrer do cumprimento da medida.

Ademais, o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa
é de gravidade extrema com intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo, justificando a prorrogação da medida.

Sem prejuízo, factível que o adolescente tem recebido todo o suporte de atendimento à saúde física e psicossocial, além de estar incluído em atividades que contribuirão consideravelmente para o seu desenvolvimento educacional.

Diante do exposto, mantenho a prorrogação da medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente MARCOS SOUSA SANTOS,
pelo período de 03 (três) meses, a contar da presente data, devendo permanecer no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças/MT
.

Por consequência, determino a reavaliação do adolescente dentro do prazo acima consignado, devendo o respectivo relatório ser aportado aos autos em tempo hábil às manifestações Ministerial e da Defesa. “(...)”

Ademais, em suas informações registrou, id. 120053958:

“Não obstante, embora conste do relatório de estudo psicossocial retro colacionado, que o adolescente tem apresentado boa evolução, restou aferido que se envolve, por vezes, em atritos com outros adolescentes denotando que não houvera, ainda, o amadurecimento que se espera com o decorrer do cumprimento da medida.

O adolescente tem recebido todo o suporte de atendimento à saúde física e psicológica além de estar incluído em atividades que contribuirão consideravelmente para o seu desenvolvimento educacional.
Por fim, factível que nova reavaliação foi determinada para período não superior a 03 (três) meses, conforme já anteriormente determinado em sede recursal.”

Não desconheço de que as características do ato infracional praticado pelo adolescente, por si só, não são suficientes para embasar a manutenção da medida socioeducativa de internação.

No entanto, embora o relatório avaliativo aponte evolução no comportamento do adolescente dentro da unidade de internação,
ainda,
entendo que mostra-se prematura a progressão,
tendo em conta a alta censurabilidade do ato infracional praticado, associado aos conflitos com outros internos e o período de internação
, assim como considerando que a manutenção da medida socioeducativa aplicada faz parte do processo educativo do jovem, para adquirir consciência de que seus atos trazem consequências proporcionais, tanto que já vem apresentando evolução em seu comportamento, além do suporte que está recebendo em todas as áreas para o seu desenvolvimento.

Ademais,
“ A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o magistrado,
"em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial
, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante"
(HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017). (AgRg no HC 525.798/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe 27/02/2020)”

Além de que, a decisão que manteve a prorrogação da medida socioeducativa de internação imposta ao paciente, foi proferida em
14/02/2022
, por período de 03 (três) meses, de forma que se presume que no próximo mês, será novamente reavaliada pelo Magistrado, com um tempo de internação proporcional ato infracional praticado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, de forma que DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022